Tribunal: TJES
Processo: 0024707-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Teto Salarial; Acidente em Serviço; Indenização de Transporte
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024707-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILTON PEREIRA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por policial militar estadual contra o Estado do Espírito Santo, objetivando o recálculo da indenização por acidente em serviço, com fundamento na Lei Estadual nº 8.279/2006, sob o argumento de que o valor da indenização foi indevidamente apurado com base no critério dia/soldo, em vez de dia/subsídio.
2. Sentença de improcedência, contra a qual se insurge o autor por meio de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, deve observar o critério dia/subsídio, quando o servidor militar for remunerado por subsídio, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação sistemática da legislação estadual revela que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base na forma de remuneração efetivamente percebida pelo servidor militar, à luz do princípio da isonomia.
5. O subsídio substituiu o soldo como forma de remuneração dos militares estaduais a partir da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, de modo que o valor diário da indenização deve refletir a remuneração real do servidor.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recálculo da indenização com base no subsídio, quando for essa a forma de remuneração do militar, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por acidente em serviço devida a militar estadual deve ser calculada com base no valor correspondente ao dia de subsídio, quando este for o regime remuneratório aplicável ao servidor. 2. A interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 impõe a adequação da base de cálculo da indenização à forma de remuneração efetiva do militar.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 8.279/2006, art. 1º, I; Lei Complementar Estadual nº 420/2007; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0030705-17.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.09.2021; TJES, AC nº 0027007-32.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2023; TJES, AC nº 5020597-96.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024707-97.2019.8.08.0024

APTE:
GENILTON PEREIRA DE FREITAS

APDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GENILTON PEREIRA DE FREITAS
em face da sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente no id 8367649, em apertada síntese, que sua remuneração é feita por subsídio e não por soldo, o que invalidaria a base de cálculo adotada para a indenização por acidente de serviço.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta por policial militar em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual se busca a condenação do ente estatal ao pagamento da diferença referente à indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006. Alega o autor que o valor pago a esse título foi calculado de forma equivocada, tendo como parâmetro a razão dia/soldo, quando, segundo sua compreensão, o correto seria a razão dia/subsídio, mediante a multiplicação do número de dias de afastamento pelo valor diário do subsídio percebido.

A discussão ventilada nestes autos já foi apreciada em diversas oportunidades por este Sodalício, inclusive neste órgão fracionário, tendo restado firmado entendimento favorável ao ora apelante. Dispõe a Lei nº 8.279/06 que:

Art. 1º
Fica criada a
Indenização por Acidente em Serviço
, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço,
no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
.

Ocorre que, à época da promulgação da referida legislação, os militares estaduais eram remunerados por soldo, tendo sido criada a remuneração por subsídio apenas com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Desta forma, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/soldo àqueles remunerados por soldo e, dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com escopo na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.

A regra da igualdade não consiste senão em tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam.

Outrossim, a aplicação da lei deve se dar de maneira sistemática, ou seja, considerando todos os diplomas constantes do ordenamento jurídico de forma coerente e lógica.

Nesse caminhar, transcrevo acórdãos deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. No entanto,
este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização
.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006778-67.2022.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2-
Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho
. 4- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0027007-32.2019.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 2) [...] (TJ-ES - Data: 20/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5020597-96.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Importante destacar que, ao contrário do que afirma o apelado, não há que se falar de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, porquanto cuida-se de mera interpretação sistemática, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada a fim de reconhecer o direito do autor/apelante à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Nos termos do Tema Repetitivo 905 do STJ, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic.

Considerando a inversão da sucumbência, deverá o apelado arcar com o pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.